Tribunal: TJBA
Processo: 8028686-21.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8028686-21.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ANA TEREZA LIMA AVILA e outros (8) Advogado(s): JOSE LEITE SARAIVA FILHO PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL DO CÁLCULO. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. .JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO E NO MESMO PERCENTUAL PARA TODO O PERÍODO (0,5% AO MÊS). ABATIMENTO, DO QUANTUM DEVIDO, DOS VALORES CONCERNENTES À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A SER RECOLHIDA POR IMPETRANTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO, NO PROCESSO MANDAMENTAL. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Súmula 271 STF. Assim, as verbas deferidas são devidas apenas a partir da data da impetração do mandamus, qual seja, 21/03/2014. Uma vez que o Mandado de Segurança foi impetrado em 21/03/2014, o cálculo de todas as verbas deve ser feito levando em consideração essa data, inclusive o pagamento da gratificação natalina, que, dessa forma, deverá ser proporcional. Os juros de mora incidem a partir da data em que a Fazenda Pública foi notificada da impetração do mandado de segurança, de modo que, ocorrida a notificação no dia 23/04/2014, deve ser excluída a incidência dos juros os dias anteriores ao ato de comunicação. Os débitos da Fazenda Pública devem sofrer correção monetária pelo IPCA-E, por ser o índice que melhor reflete a inflação. É devido o abatimento, do montante cobrado pelos Impetrantes, das quantias por eles devidas a título de contribuição previdenciária e imposto de renda. (art. 32 da Resolução nº 115 do CNJ). Não são devidos honorários advocatícios no cumprimento de acórdão proferido em mandado de segurança. Prevalência da norma contida no art. 25 da Lei nº 12.016/2009 sobre aquelas insertas no art. 85 do CPC/15, qualquer que seja a fase do processo mandamental. Impugnação ao cumprimento de acórdão parcialmente acolhida. A C Ó R D Ã O VISTA, relatada e discutida esta Impugnação ao Cumprimento do Acórdão Proferido no Mandado de Segurança nº 8028686-21.2018.8.05.0000, sendo Impugnante o Estado da Bahia e Impugnados Ana Tereza Lima Avila e outros, ACORDAM os DESEMBARGADORES componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher parcialmente a impugnação. Sala das Sessões, em de de 2019. ____________________Presidente ____________________Relatora ___________________Procurador de Justiça